Tribunal: STF
Processo: ARE 1577071
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Posse de entorpecente para consumo pessoal e ter em depósito, para fins de comercialização, produtos destinados a fins terapêuticos, sem registro no órgão de vigilância sanitária Apelação Nulidade por cerceamento do direito de defesa Inocorrência Rejeição Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas Absolvição Impossibilidade Pleito desclassificatório Inviabilidade - Readequação do valor unitário do dia-multa ao mínimo legal Cabimento Sentença reformada nessa extensão Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 183, p. 4).

2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 198).

3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, além da Súmula 279/STF.

4. Instada a se manifestar acerca da propositura de acordo de não persecução penal, a Procuradoria-Geral da república opina por não apresentar proposta, em parecer assim ementado:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Condenação pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas e art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal. Apelação defensiva provida parcialmente para reduzir o valor unitário do dia-multa ao patamar mínimo legal, mantida, no mais, a sentença. Interposição de recursos especial e extraordinário. Não admissão do recurso especial. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral (Tema 660), e não admissão, com base no artigo 1030, V, do CPC. Agravo em Recurso Especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. Agravo em Recurso Extraordinário. Tese defensiva de violação ao art. 5º, inciso LV. Pleito de desclassificação do delito do art. 273, §1º B, inciso I do Código Penal para o artigo 28 da Lei de Drogas e subsidiariamente oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal e/ou a reforma da fração de 1/10 para 1/30 no que diz respeito a pena de multa. 
Autos remetidos ao Ministério Público Federal para manifestação quanto à viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. 
Quanto ao ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. 
Art. 28-A do Código de Processo Penal. HC 185.913/DF. Possibilidade de oferecimento do ANPP a qualquer momento pelo Ministério Público, no curso da ação penal, desde que cumpridos os requisitos legais, limitado ao trânsito em julgado da ação. 
Tese fixada por ocasião do julgamento do HC nº 185.913/DF no sentido de que: "1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;" [...] 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; [...]".
 À instância superior reservou-se a análise do ANPP, se este ainda não tiver sido oferecido ou se ausente motivação para o seu não oferecimento.
 No caso dos autos, a possibilidade de oferta do ANPP foi objeto de manifestação pela instância ordinária, que por estar mais próxima dos fatos tem, em tese, condições mais adequadas para o exame do cabimento do benefício. 
Código de Processo Penal: "§14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código." 
Não consta dos autos, qualquer irresignação defensiva nestes moldes. Parecer pelo não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP. 
Quanto ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Necessidade de reexame do acervo probatório. Aplicação da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não provimento do recurso.” (e-doc. 334).

É o relatório.

Decido.
5. De início, cumpre destacar que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, tratando-se de negócio jurídico de natureza processual, cuja celebração depende da manifestação de vontade de ambas as partes: imputado e Ministério Público. No caso concreto, o Ministério Público, no exercício de suas atribuições constitucionais e com base em sua independência funcional, entendeu pela inviabilidade da proposta, em razão da ausência de requisitos subjetivos, como o apontou de forma fundamentada. Tal posicionamento insere-se no âmbito da discricionariedade regrada conferida ao Parquet — salientando-se que não cabe ao Poder Judiciário substituí-la por juízo próprio de conveniência ou oportunidade —, conforme reconhecido por esta Suprema Corte no paradigmático HC 185.913/DF.
6. Quanto ao recurso extraordinário, é caso de negativa de seguimento.

7. Isso porque é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não há repercussão geral na controvérsia acerca do indeferimento, pelo juízo, de produção de provas em processo judicial (Tema 424/RG). Nesse sentido:

Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.
(ARE nº 639228-RG, Rel. Min. Rel. Min. Cesar Peluso, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011)

“Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Produção de provas. Não ocorrência. Precedentes. Embargos rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado, requerendo o saneamento dos supostos vícios e, indiretamente, a reforma da decisão. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu cerceamento de defesa ou violação do devido do processo legal pela não produção de prova de perícia técnica. 
III. Razões de decidir 
3. Em face do acórdão exarado em agravo regimental manejado contra decisão da Presidência do Tribunal a quo que aplica, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, a sistemática de recursos repetitivos, não há espaço para interposição de qualquer espécie recursal, salvo embargos de declaração.
 4. No que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, devido processo legal, limites da coisa julgada e ampla defesa, o entendimento desta Corte é no sentido de que se a questão depender de reexame prévio de normas infraconstitucionais, como se verifica no caso dos autos, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. 
5. Ademais, a controvérsia quanto ao indeferimento da produção de provas também não possui repercussão geral, conforme assentado por esta Corte no julgamento do ARE-RG 639.228, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 31.8.2011, paradigma do tema 424 do Plenário Virtual. 
IV. Dispositivo e tese 
6. Embargos de declaração rejeitados. 
(ARE nº 1.546.003-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/11/2025, p. 13/11/2025)

8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 

9. Providencie-se a devida baixa.
	
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente